Tribunal: TJMT
Processo: 0005227-50.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005227-50.2017.8.11.0015
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP, MPEMT - SINOP, L. M. E. O.
Vistos etc.
Em análise dos autos, verifico que foi proferido acórdão, conforme id. 100262967.
Desse modo, a prestação jurisdicional já foi entregue, não comportando mais qualquer manifestação dessa Relatora.
Inclusive, já houve interposição de Recurso Extraordinário.
Assim, devolvo os autos, à Secretaria, para as providências de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP.
Relatora